Tribunal: TJES
Processo: 5007781-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007781-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECI GOMES DA SILVA e outros

AGRAVADO: MARIA DA PENHA VIANNA DARE e outros (3)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE –

ALEGAÇÃO DE
HIPOSSUFICI
Ê
NCIA
INFIRMADA
– CONCESSÃO
IN
DEVIDA – RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

2.
In
casu
, verifica-se que os agravantes figuram como compradores do imóvel objeto do contrato que os autores, ora agravados, buscam anular, tendo sido efetuado o pagamento da quantia de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Isso posto, ainda que os recorrentes se qualifiquem nos autos genericamente como “produtores rurais”, depreende-se dos autos a existência de um considerável capital, suficiente à celebração do negócio jurídico em questão.

3. Ademais, muito embora apresentem o comprovante de inscrição no CadÚnico, tal documento não comprova o efetivo recebimento de qualquer benefício assistencial, sendo certo, inclusive, que os próprios recorrentes sequer relatam integrar qualquer programa governamental, de modo que a inscrição indica meramente as informações unilateralmente prestadas.

4. Não fosse suficiente tal cenário, tem-se que mesmo após intimados para que apresentassem cópia da última Declaração de Imposto de Renda e outros documentos,

optaram os recorrentes, contudo, por permanecer silentes. Observa-se, portanto, que se furtam os agravantes a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, o que denota uma nítida tentativa de ocultar seu real patrimônio e situação econômica.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007781-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
VALDECI GOMES DA SILVA e CARLA MARCIA MACABU ARÊAS

AGRAVADO
S
:
CARLOS BENITS MOREIRA DARÉ e MARIA DA PENHA VIANNA DARÉ

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória (proc. nº0000771-96.2021.8.08.0016 ) ajuizada por
MARIA DA PENHA VIANNA DARÉ
e
CARLOS BENITZ MOREIRA DARÉ
em face de
VALDECI GOMES DA SILVA, CARLA MARCIA MACABU ARÊAS, ACELMO MOREIRA DARÉ
e
SANTINA AMBROSIM DARÉ.

O juízo de origem proferiu a decisão de Id 42460093 indeferindo o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça formulado pelos requeridos, ora agravantes.

Irresignados, interpuseram este recurso de Agravo de Instrumento (Id 8688544) aduzindo, em síntese, que:
I)
fazem jus ao deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça;
II)
a alegação de hipossuficiência se presume verdadeira, posto que não existem elementos nos autos que possam afastá-la;
III)
são lavradores, possuem renda inferior a três salários mínimos e encontram-se inscritos no CadÚnico;
IV)
o contrato objeto de discussão na origem não pode, por si só, constituir fundamento para afastar seu direito à benesse.

Em despacho de Id 8755346, foi determinada a intimação dos agravantes para que apresentassem cópia da última Declaração de Imposto de Renda informada à Receita Federal e outros documentos comprobatórios de renda atualizados que entendessem pertinentes à demonstração do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da Gratuidade de Justiça.

Decorrido o prazo para tanto, não houve manifestação dos recorrentes, que se quedaram inertes, conforme certidão de Id 13182117.

Pois bem. Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente,
de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido é a já consolidada jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4.
Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ. REsp 2.055.899. Proc. 2023/0060553-8-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Mininistra Nancy Andrighi. Julgamento: 20/06/23. DJE: 27/06/23).

Compulsando detidamente os autos deste recurso, bem como os do feito de origem, verifica-se que os agravantes figuram como
compradores
do imóvel objeto do contrato que os autores, ora agravados, buscam anular (fls.35/38), tendo sido efetuado o pagamento da quantia de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Isso posto, ainda que os recorrentes se qualifiquem nos autos genericamente como “produtores rurais”, depreende-se dos autos a existência de um considerável capital, suficiente à celebração do negócio jurídico em questão.

Ademais, muito embora apresentem o comprovante de inscrição no CadÚnico (Id 8688566), tal documento não comprova o efetivo recebimento de qualquer benefício assistencial, sendo certo, inclusive, que os próprios recorrentes sequer relatam integrar qualquer programa governamental, de modo que a inscrição indica meramente as informações unilateralmente prestadas.

Em consulta ao Portal da Transparência,
1
também não se verificou o recebimento de benefício como Bolsa Família e outros em nome do casal.

Não fosse suficiente tal cenário, tem-se que mesmo após intimados para que apresentassem cópia da última Declaração de Imposto de Renda e outros documentos,

opt
aram
o
s

recorrente
s
, contudo, por permanecer silente
s

(Id 13182117).

Observa-se, portanto,
que

se furta
m

o
s
agravante
s
a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, o que denota
uma nítida
tentativa de ocultar seu real patrimônio e situação econômica.

Diante, pois, das considerações tecidas, entendo que a incapacidade financeira dos recorrentes

não foi comprovada no seu arrazoado e nos documentos colacionados aos autos, havendo, ainda, indicação de tentativa de ocultação dos fatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
https://portaldatransparencia.gov.br/beneficios/bolsa-familia?ordenarPor=nis&direcao=asc

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.